Tribunal: TJSP
Processo: 2221064-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o trancamento da ação penal e a desconstituição da prisão preventiva. 1. O trancamento de ação penal em sede de "habeas corpus" afigura-se como medida excepcional, ficando reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade, prescindindo-se, para tanto, de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o trancamento da ação penal e a desconstituição da prisão preventiva. 1. O trancamento de ação penal em sede de "habeas corpus" afigura-se como medida excepcional, ficando reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade, prescindindo-se, para tanto, de um exame valorativo e mais detido da prova. Orientação jurisprudencial. Situação não configura na espécie. 2. Não é o caso, observado o restrito campo de conhecimento do "habeas corpus", do reconhecimento da ilicitude das provas. 3. Presentes os requisitos para a prisão preventiva visando assegurar a ordem pública. Indícios de que os pacientes praticaram os crimes de organização criminosa e posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário. 4 Aliás, com relação ao paciente Thiago Custódio Gomes essa Câmara em 08/06/2025, ao julgar o HC no 2139062-50.2025.8.26.0000, assentou a juridicidade da prisão preventiva. 5. Decisão judicial fundamentada. 6. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.